Tribunal: TCU
Processo: 047.665/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação de parte da execução física e financeira e a execução de serviços não contemplados no plano de trabalho do objeto de convênio celebrado para a realização do evento intitulado São João Gonçalo 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior contra o Acórdão 1187/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da não comprovação de parte da execução física e financeira e a execução de serviços não contemplados no plano de trabalho do objeto do Convênio 683/2009, celebrado com o Município São Gonçalo do Amarante/CE para a realização do evento intitulado "São João Gonçalo 2009", no valor de R$ 625.400,00 e com vigência de 15/7/2009 a 22/11/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.